Tribunal: STF
Processo: RHC 66184
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
ACUSAÇÃO DE VENDA FICTICIA DE ADUBO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL CORRETAMENTE FIXADA, PORQUE A
OPERAÇÃO COMPREENDEU A CONCESSÃO DE SUBSIDIO DA UNIÃO.
DENUNCIA APTA, POR ESTELIONATO, QUE NÃO EXIGE PROVEITO PESSOAL,
PODENDO A VANTAGEM ILICITA SER OBTIDA PARA OUTREM E NÃO SENDO,
O RESSARCIMENTO, MOTIVO BASTANTE PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.